Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-10.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EMBARGANTE QUE ALEGA SER POSSUIDOR DO IMÓVEL E NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO AFASTADA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXECUÇÃO MOVIDA EM FACE DA PROPRIETÁRIA TABULAR. EMBARGANTE QUE AMARGOU DERROTA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EMBARGANTE QUE ALEGA SER POSSUIDOR DO IMÓVEL E NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO AFASTADA. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXECUÇÃO MOVIDA EM FACE DA PROPRIETÁRIA TABULAR. EMBARGANTE QUE AMARGOU DERROTA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUBSISTÊNCIA DA PENHORA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
É parte legítima para manejar embargos de terceiro o possuidor que não integra o polo passivo da execução fiscal.
Possível a penhora de imóvel registrado em nome da parte executada, mormente quando terceiro embargante amargou derrota em ação de usucapião.